Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722573-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MERCADO NORDESTAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ANA CELIA DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MERCADO NORDESTAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0007266-44.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos: dastrado alerta de citação dos executados (ID 31388087, p. 1) 1. Da adoção do Juízo 100% digital A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 15 (quinze) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. 2. Do pedido de reiteração automática da pesquisa de ativos ("teimosinha") A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 31388095), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da pesquisa Bacenjud formulado pelo autor no ID95327477. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a última pesquisa foi realizada em 17/04/2018; 2) transcorreu razoável lapso temporal entre a última diligência o pedido atual; 3) o entendimento do STJ e deste TJDFT é no sentido de transcorrido razoável período é possível renovar a diligência, mesmo sem indícios de modificação da situação financeira do devedor; 4) SISBAJUD possui amplitude superior ao antigo sistema BACENJUD; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados intimados por meio da curadoria especial, desempenhada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal; e) (sic) seja reformada a decisão agravada, para deferir a consulta ao SISBAJUD em nome dos Agravados, na modalidade “teimosinha”, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos para tanto. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 2792141). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme o entendimento firmado nesta E. Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021). No caso concreto, considerando que transcorrera prazo superior a 1 (um) ano desde a realização da última diligência realizada, entendo que subsistem a probabilidade do direito e a urgência necessárias à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recusal. Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira do devedor e requeira a realização de nova diligência. Ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela agravante, para fins de determinar que seja realizada nova pesquisa via sistema SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2021 16:30:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador